Tribunal: TJPA
Processo: 0800964-20.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800964-20.2022.8.14.0067

APELANTE: MATEUS LOPES MOREIRA, ROSIANE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 240, §2° E 244 DO CPP E NULIDADE DOS DEPOIMENTOS POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTES. RECONHECIENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ALTERAÇÃO DO PATAMAR APLICADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal da defesa de sentença condenatória de crime de tráfico de drogas. A sentença, concluiu pela condenação dos réus em razão da existência de provas suficientes de materialidade e autoria do delito. A defesa, apresenta preliminares de nulidade da sentença e dos depoimentos prestados em juízo, bem como a desclassificação para o uso de drogas, o reconhecimento da confissão espontânea para um dos réus e a alteração do patamar aplicado para ambos os réus quanto ao tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão.

2. Há cinco questões em discussão: I) uma consiste em se saber se a sentença é nula em razão de ilegalidades na abordagem policial; II) se saber se os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo são nulos, em razão da leitura da denúncia, antes das oitivas; III) se há a possibilidade de desclassificação do crime; IV) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão a um dos réus; V) e se o patamar utilizado para o tráfico privilegiado está de acordo com a lei e as circunstâncias fáticas dispostas nos autos.

III. Razões de decidir.

3. A partir da dinâmica em que ocorreram os fatos, não se acolhe as preliminares arguidas, pois a abordagem policial foi legitima e legal, baseada em fundada suspeita e não há qualquer ilegalidade na leitura da denúncia em audiência judicial, pois tal procedimento não objetiva induzir ou instigar alguém, mas tão somente fazer com que as testemunhas possam se lembrar dos fatos e circunstâncias, dispostos nos autos.

4. Não se conhece da alegação que trata da desclassificação do crime, ante a violação do princípio da dialeticidade recursal, pois cabe a parte recorrente o ônus de motivar e expor as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão guerreada.

5. O réu Mateus Lopes Pereira, não confessou o crime de tráfico, pois alegou que desconhecia a existência de drogas no interior da mochila que carregava, além do que, o magistrado sentenciante não se utilizou d
as alegativas apontadas pela defesa para a formação de seu convencimento.

6.
Acolhido o pedido de aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços) conforme a previsão legal do §4°, do art. 33, da Lei de Drogas, ante a falta de fundamentação na decisão do juízo
a quo
que aplicou o patamar de 1/3 (um terço). Pena definitiva dos apelantes redimensionada, igualmente, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida parcialmente provido para reduzir as penas de ambos os réus para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa.
"Teses de julgamento: 1. A busca pessoal é legal quando fundada em suspeitas justificáveis. 2. Não há nulidade pela leitura da denúncia antes dos depoimentos das testemunhas. 3. Violado o princípio da dialeticidade recursal não se conhece da alegação interposta pela parte. 4. Não sendo espontânea a confissão do réu e não utilizada nos fundamentos da sentença, inviável o seu reconhecimento. 5. A causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas pode ser aplicada no patamar máximo de 2/3."

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 822.004/SP; STJ, AgRg no HC nº 887.830/MG

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
21
de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ROSIANE ALMEIDA E MATEUS LOPES MOREIRA
,

interpuseram recurso de apelação,

irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Mocajuba (ID 19829113), que os condenou pelo delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, igualmente, as

penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto e o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, sendo as sanções privativas de liberdade a eles impostas substituídas por penas restritivas de direitos.

Narra a
proemial acusatória
(ID 19829034) que no dia 01/07/2022, por volta de 17h30min, em via pública, especificamente na BR-151, município de Mocajuba, o acusado Mateus Lopes Pereira foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Depreende-se dos autos, que uma guarnição da polícia militar estava em rondas ostensivas, quando abordaram o denunciado, que estava na garupa de motocicleta conduzida por um mototaxista, quando, na ocasião, foram apreendidos 83 (oitenta e três) papelotes da substância conhecida como “oxi”. O acusado ao ser ouvido pela autoridade policial, declarou que, após desentendimento com sua esposa, saiu de casa e no caminho encontrou uma mulher conhecida como “berbela”, a qual pediu para que ele fizesse um “corre”. Como estava sem dinheiro, aceitou fazer a entrega da droga para o nacional conhecido por “neguinho”, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais. Relatou que ao avistar um mototaxi, solicitou uma corrida e, quando ambos se deslocavam para o Bairro Novo Horizonte, foram abordados pela polícia, quando então foram apreendidas as substâncias entorpecentes.

Acrescenta a incoativa, que diante das informações prestadas por Mateus Lopes Pereira, foram realizadas diligências em busca dos nacionais “neguinho” e “berbela”, todavia, apenas logrou-se êxito em qualificar a última, cunho nome, de fato, é Rosiane Almeida, pessoa conhecida de outras investigações policiais e irmã de um traficante morto em uma intervenção policial. De acordo com a polícia judiciária, Rosiane Almeida não foi encontrada no endereço mencionado nos autos, todavia, há indícios de que a mesma traficava junto com Mateus Lopes Pereira, pois em um perfil de rede social há a publicação de uma foto em que os acusados estão juntos, o que, entende o
parquet
corrobora a confissão do réu Mateus Pereira em sede policial.

Em
razões recursais
(ID 19829135), a defesa requer preliminarmente a declaração de nulidade e a cassação da sentença condenatória em razão da existência de supostas ilegalidades na abordagem policial e busca pessoal realizadas sem fundada suspeita, violando o que dispõe os artigos 240, §2° e 244, ambos do Código de Processo Penal. Por esse motivo, postula para que seja reconhecida a ilegalidade da abordagem, a qual contamina todas as provas obtidas e dela derivadas, sendo os apelantes absolvidos das acusações a eles impostas, com fulcro no art. 386, II, do CPP.

Ainda em matéria preliminar, a defesa postula pela declaração de nulidade dos depoimentos prestados em sede judicial, diante da leitura da denúncia, ocorrida antes dos depoimentos das testemunhas, o que, conforme o entendimento apresentado pelo defensor dos apelantes viola o que dispõe o art. 212, do Código de Processo Penal, sendo os recorrentes, por tal motivo, absolvidos com esteio no art. 386, inciso VII, do CPP.

No mérito
, pugna pela desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 para o delito previsto no art. 28, da sobredita legislação ordinária.

Requer a revisão na dosimetria da pena, para que seja reconhecida, apenas em relação ao apelante Mateus Lopes Pereira, a circunstância atenuante da confissão espontânea
ex vi
do art. 65, III, “d”, do Código Penal Brasileiro, pois afirma que o acusado confessou a prática do crime e o juízo se utilizou da confissão para formar seu convencimento.

Por fim, postula a defesa, que seja aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, o patamar máximo de 2/3 (dois terços), para ambos os réus, previsto no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois alega que o juízo
a quo
ao reconhecer o tráfico privilegiado, reduziu as penas impostas no
quantum
de 1/3 (um terço), sem os devidos fundamentos legais.

Em
contrarrazões
(ID 19829137), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo total
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
pronuncia-se pelo
conhecimento e o não provimento
das insurgências defensivas.

É o relatório.

VOTO

1.
Preliminar
. Da tese de nulidade da sentença condenatória em razão de abordagem pessoal ilegal, fundada em atitude suspeita.

A combativa defesa do apelante, requer preliminarmente a declaração de nulidade da sentença condenatória, em razão da existência de supostas ilegalidades na abordagem policial e busca pessoal realizadas sem fundada suspeita, violando o que dispõe os artigos 240, §2° e 244, ambos do Código de Processo Penal. Por esse motivo, postula pelo reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial, pois, contaminadas todas as provas acostadas aos autos, sendo os apelantes absolvidos com fulcro no art. 386, II, do CPP.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas em sede policial (ID 19829029), corroboradas na fase instrutória (ID 19829061), sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, entendo que não há qualquer tipo de ilegalidade a ser reconhecida na abordagem e revista pessoal efetuada pela polícia militar ao acusado Mateus Lopes Pereira, pois uma guarnição policial em rondas ostensivas as proximidades do Bairro da Pracinha, município de Mocajuba, realizaram a abordagem de uma motocicleta, conduzida por um mototaxista em que o recorrente estava na garupa e, de acordo com os elementos probatórios carreados aos autos, o condutor do veículo estava sem qualquer identificação e já existiam informações repassadas a polícia militar que drogas iram ser distribuídas no local em que ocorreu a prisão. Diante de tais circunstâncias, os policiais, cumprindo estritamente o que determina o art. 244, do Código de Processo Penal, efetuaram a revista pessoal do condutor e do passageiro da motocicleta, encontrando com o segundo, ora apelante, mais de 80 (oitenta) pedras de “oxi”, substância entorpecente de alto poder viciante e vulnerante, prontas, preparadas e destinadas ao comércio ilegal de drogas.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo
Penal
:

"
Artigo 244 -
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar." (Grifei).

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

Na hipótese, observo que a peça acusatória delimitou de forma concisa a atitude suspeita do denunciado, verificando-se que a abordagem realizada pela autoridade policial foi aleatória, como bem confirmando em juízo pelo policial militar Silvio André Alves de Sousa como descrito na r. sentença que fazia parte da guarnição militar, além do que, deve ser levado em consideração que já existiam informações sobre a possível distribuição de drogas no Bairro da Pracinha, localizado no município de Mocajuba.

A busca pessoal, portanto, não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Por fim, cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral, o que, seguramente, é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA
NULIDADE DA ABORDAGEM EM BUSCA VEICULAR.
INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. INTERMUNICIPALIDADE. TESE EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - Em situações como a dos autos, esta Corte Superior tem atualmente entendido pela legalidade da busca pessoal, na esteira do recente precedente do Supremo Tribunal Federal de que a atuação policial pode se pautar na fundada suspeita calcada na experiência profissional e em certos elementos concretos, em respeito à necessidade de se garantir o exercício profissional da Segurança Pública como um todo. Precedentes.
III - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. IV - A pena-base do agravante foi exasperada em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (4 g de maconha e 610 g de cocaína), que se mostrou elevada e relevante, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. V - A tese de falta de provas da intermunicipalidade do delito não foi debatida pelo acórdão de origem, o que impossibilita sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 887.830/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
9/9/2024, DJe de 13/9/2024
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO DESPROVIDO
. I - Esta Corte firmou o posicionamento de que, "consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito' " (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022). Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes.
II - A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento.

III - Na hipótese, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que, conforme consignou a Corte a quo, a atuação policial restou lastreada em fundadas suspeitas da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal, na qual foram localizados 20,4 gramas de cocaína, individualizados em 31 unidades, 7,2 gramas de crack, individualizados em 21 unidades, 40,1 gramas de maconha, individualizados em 17 unidades, 6 miligramas de Lança perfume, individualizados em 02 frascos e 4 decigramas de ecstasy
. IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 822.004/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
2/9/2024
, DJe de
6/9/2024
.)

Por tais motivos,
rejeito

a preliminar suscitada pelos apelantes não havendo que se falar em ilegalidade da busca pessoal, ou mesmo em ilicitude de provas.

2.
Preliminar
. Da tese de nulidade por violação ao art. 212 do Código de Processo Penal
.

A defesa dos apelantes, pleiteia pela declaração de nulidade dos depoimentos colhidos em sede judicial, diante da leitura da denúncia, ocorrida antes dos depoimentos das testemunhas, o que, violaria, o art. 212, do Código de Processo Penal, pelo requer a absolvição dos com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

No entanto, adianto que a questão
preliminar
não merece acolhimento.

Com efeito, a leitura, em audiência judicial, da exordial acusatória apresentada pelo
dominus litis
ou até de outras declarações firmadas em sede de inquérito conduzido pela polícia judiciária, por exemplo, por policiais que participaram da prisão dos acusados, não configura a meu ver a indução das testemunhas, sendo mais do que corriqueira e natural a leitura de tais peças processuais em audiências instrutorias, até mesmo porque, tal procedimento não objetiva induzir ou instigar alguém, mas tão somente fazer com que as testemunhas possam se lembrar dos fatos e circunstâncias que, neste caso, resultaram, primeiro, na prisão de Mateus Lopes Pereira que transportava expressiva quantidade de pedras de oxi e em seguida Rosiane Almeida, também envolvida na prática criminosa consubstanciada no art. 33, da Lei de Drogas, não restando caracterizada, por tais motivos, a suposta nulidade, aventada pela defesa dos recorrentes.

Nessa linha de intelecção, se manifesta a jurisprudência.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE CONFIRMA A ACUSAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO EXPEDIDO COM BASE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS. INOCORRÊNCIA. PRÉVIAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. INSTRUÇÃO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. LEITURA DE DEPOIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CONSULTA A APONTAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão desfavorável de primeiro grau" (AgRg no AREsp n. 1.226.961/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/06/2021). 2. O mandado de busca e apreensão foi expedido em desfavor do agravante porque era ele o investigado, tendo sido a corré presa em flagrante na posse de drogas. A denúncia anônima que deu ensejo ao pedido foi corroborada com prévias informações oriundas de investigações policiais acerca do envolvimento do agravante com tráfico de drogas, de modo que atendido o que recomenda a jurisprudência desta Corte no sentido de que, sempre que possível, a busca domiciliar deverá ser precedida de autorização judicial. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017). 4
. Nesse sentido, a leitura para ratificação de depoimento prestado em solo policial não configura nulidade, mormente quando utilizada para confirmar seu inteiro teor e pressupondo a falibilidade da memória humana pelo decurso do tempo, a fim de evitar prejuízo à instrução processual. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 858.214/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06, C/C ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DA INSTRUÇÃO EM RAZÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS, O QUE ALEGADAMENMTE INDUZ A FALSAS MEMÓRIAS, REQUERENDO
, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. (...)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR INDUÇÃO A FALSAS MEMÓRIAS - LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA.

A prévia leitura da peça denúncia perante a testemunha é incapaz de gerar nulidade. Precedentes. Nem há como se falar em falsas memórias, já que a prova oral é incontroversa, sendo apresentada uma mesma versão para os fatos desde a fase inquisitorial e o reconhecimento foi feito de forma idônea, esclarecendo-se que, ainda no calor dos acontecimentos, os agentes da lei apontaram o apelante como autor do delito, afirmando categoricamente, em Juízo, que a droga apreendida lhe pertencia e que se destinava efetivamente a prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Inexistência de qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo sentenciante, ou mesmo qualquer prejuízo (conforme previsto no art. 563 do CPP), a ensejar a declaração de nulidade almejada pela defesa. Pas de nullité sans grief.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA, RESTANDO O RÉU CONDENADO À PENA FINAL DE 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. (TJRJ - APELAÇÃO: 0286488-68.2020.8.19.0001 202305008505, Relator: Des(a). ANDRE RICARDO DE FRANCISCIS RAMOS, Data de Julgamento: 28/09/2023, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2023).

Por tais motivos,
rejeito

a preliminar suscitada pelos apelantes não havendo que se falar em ilegalidade na leitura da denúncia, antes dos depoimentos colhidos em juízo.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
.

3. Pedido de Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes
.

A Defensoria Pública do Estado ao interpor o presente recurso, postulou ao final das razões recursais, a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 para o delito previsto no art. 28, da sobredita legislação ordinária.

No entanto, quanto ao pleito apresentado pela defesa dos apelantes, entendo que este não merece ser conhecido, por violação ao
princípio da dialeticidade recursal
.

Na hipótese, fica claro que a defesa não respeitou o princípio da
dialeticidade recursal
, que impõe a parte recorrente o
ônus de motivar e expor as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão guerreada
, o que, não é o caso dos autos, pois, no que diz respeito a alegação em exame, verifica-se que a mesma se apresenta isolada nas razões, inserida, como dito, na parte final do petitório recursal e sem os devidos fundamentos fáticos, concretos e legais que possam alicerçar o pedido formulado, além do que, tais circunstâncias impedem que a parte recorrida possa manejar suas contrarrazões recursais de forma clara e nos parâmetros que deveriam ser contestados quanto a irresignação da decisão de mérito.

Por certo, em que pese se sabia que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, a análise dos recursos criminais deve ser limitada ao chamado princípio da dialeticidade recursal, como bem explicado alhures.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, II E V, DA LEI N. 8.137/1990. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE TRAZ OS SEUS FUNDAMENTOS DE FORMA DETALHADA. MÁCULA INEXISTENTE. REQUERIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DO PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PARCELAMENTO QUE SOMENTE SUSPENDE O CURSO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PARA QUE SE PROMOVA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREFACIAIS RECHAÇADAS.
MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. TESE DEFENSIVA GENÉRICA, SEM QUALQUER INCURSÃO NO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIDA A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DOS DANOS SOFRIDOS PELO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO FISCAL CONSTITUÍDO. EXISTÊNCIA DE MEIOS PRÓPRIOS PARA A FAZENDA REAVER OS VALORES SONEGADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. RELATOR VENCIDO NO PONTO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0900022-27.2019.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Terceira Câmara Criminal, j. 26-03-2024). (TJSC - Apelação Criminal: 0900022-27.2019.8.24.0033, Relator: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 26/03/2024, Terceira Câmara Criminal).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA RELAÇÃO DOMÉSTICA.
PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO, SEM FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE JUSTIFICA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DE CONFISSÃO APLICADA, DE OFÍCIO. PENA DEFINITIVA REAJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013446-23.2018.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ARTIGOS 121, “CAPUT”, C/C 14, II, AMBOS DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENDIDA NULIDADE OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E CONSEQUENTE IMPRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO
. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800113-50.2021.8.14.0023 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/07/2024)

Por tais motivos, considerando que inexistem fundamentos para um dos pleitos apresentados pelos apelantes, que versa sobre a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes,
não conheço
do pedido apresentado pela defesa dos acusados.

4. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão apenas em relação ao apelante Mateus Lopes Pereira.

Postula a defesa, a revisão na dosimetria da pena, para que seja reconhecida, somente em relação ao apelante Mateus Lopes Pereira, a atenuante da confissão espontânea
ex vi
do art. 65, III, “d”, do Código Penal Brasileiro, pois afirma a defesa, que o acusado confessou a prática do crime e o juízo se utilizou da confissão para formar seu convencimento.

No entanto, não é esta versão que se colhe dos autos, dos quais emerge que o réu, em seu interrogatório judicial (ID 19829072, audiência gravada em mídia digital), negou veementemente a prática do crime, esclarecendo que não sabia que na mochila que carregava existiam substâncias entorpecentes, consignando, também, que a mochila não lhe pertencia, pois a verdadeira dona era sua esposa a acusada Rosiane Almeida, conhecida pela alcunha de “berbela”.

Conforme cediço, a utilização pelo julgador da admissão de culpa do réu, na
sentença
,
como forma de ratificar a necessidade de condenação
, faz nascer o direito ao
reconhecimento
da
atenuante
relativa à
confissão
espontânea. Tal entendimento, inclusive, encontra-se sedimentado pelo verbete sumular n.º 545 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido: "
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
".

A hipótese vertente, todavia, apresenta situação totalmente diversa, na medida em que, em juízo, o
réu não confessou em juízo o tráfico de drogas
, afirmando que apenas levava um mochila para um determinado local, sem saber o que existia dentro daquela bolsa. Lado outro, as alegativas apontadas pela defesa sequer foram utilizadas pelo Juízo para a formação de seu convencimento, conforme se constata a partir dos fundamentos apresentados pelo magistrado (ID 19829127, fl. 317), quando afirma,
verbis: “
Entendo também que confissão não houve
.
O réu afirma que quando recebeu a mochila contendo a droga, não tinha ciência do conteúdo e, ao que tudo indica, nem sequer teve a curiosidade de saber, só vindo a tomar conhecimento na delegacia de polícia, quando teria sido obrigado a confessar o crime
”.

Não de outra forma, para servir de atenuante, a confissão precisa ser espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente. Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas para locupletar-se de algum benefício legal.

Assim, por tais motivos, entendo que não há espaço para o reconhecimento de aplicação de tal
benesse
como requerido pelo apelante.

4. Reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado. Imposição do patamar máximo de 2/3 (dois terços
).

Busca a defesa, que seja aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, o patamar máximo de 2/3 (dois terços), para ambos os réus, previsto no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois alega que o juízo
a quo
ao reconhecer o tráfico privilegiado, reduziu as penas impostas no
quantum
de 1/3 (um terço), sem os devidos fundamentos legais.

Na espécie, após compulsar o
decisum
vergastado
,
verifica-se que o magistrado sentenciante, reconheceu na 3ª fase da dosimetria em favor dos apelantes o cabimento da regra disposta no art. 33, §4°, da Lei de Drogas,
reduzindo
as penas a eles imposta na primeira fase da dosimetria, igualmente,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantidas da mesma forma na fase intermediária, pois
ausentes agravantes e atenuantes
, no teto de
1/3
(um terço), apresentando os seguintes fundamentos (ID 19829127, fl. 317):

“
Consoante disposição contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.
Analisando os autos, constato que aos réus se aplica a aludida causa de diminuição, pois não possuem condenação com trânsito em julgado, bem como, não há alusão nos autos, de que se dediquem às atividades criminosas, tampouco integrem organização criminosa. Em resumo, trata-se, a meu ver, de traficantes eventuais
”.

Na hipótese, analisando a decisão do juízo singular, entendo que, neste ponto,
assiste razão aos apelantes
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

"§4o. Nos delitos definidos no
caput
e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um
sexto a dois terços
, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No que diz respeito ao
quantum
da redução, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de
1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
. A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor.

In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena para ambos os apelantes, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o
quantum
no patamar de 1/3 (um terço) sem, no entanto,
justificar, a partir de elementos concretos a serem extraídos dos autos processuais a incidência do referido patamar
.

Cabe ressaltar que, o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu
patamar
máximo. Desta forma, compete ao juízo
a quo
, dentro de seu livre convencimento motivado, considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para determinar o
quantum
de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime.

Destarte, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma
fundamentada
, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um
patamar
mínimo e máximo.

Verifico que, na primeira (1ª) fase da dosimetria da pena, todas as circunstâncias foram consideradas favoráveis aos apelantes Mateus Lopes Pereira e Rosiane Almeida.

Por certo, evidencia-se mais adequado e razoável, para o alcance dos fins preventivos e retributivos da pena e considerando que a decisão do juízo
a quo
, encontra-se sem os devidos fundamentos concretos, se faz necessário o emprego do patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, também, em razão da pequena quantidade e da natureza das drogas apreendidas, neste caso, pedras de “oxi”, o que, ressalto, não impede que seja aplicada a minorante em seu patamar máximo, conforme previsto na legislação em vigor e como pleiteado pela defesa dos apelantes.

Por tais motivos, devem ser redimensionadas as penas, na última fase da dosimetria com aplicação do fator de 2/3 (dois terços) de redução, tornando como definitivas as sanções corporais impostas aos apelantes
Mateus Lopes Pereira e Rosiane Almeida
, igualmente, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridas em
regime aberto
e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme art. 49 do Código Penal.

Por fim, registre-se que ficam mantidos demais termos da r. sentença, conforme determinado pelo magistrado de primeira instância.
‘

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024